Tribunal: TJPA
Processo: 0813323-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813323-43.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO SANTOS JASTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813323-43.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LUANA CALDAS BRASIL

PACIENTE: CARLOS EDUARDO SANTOS JASTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

PROMOTORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. TESE DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, QUE FOI INFORMADO QUE O COACTO NÃO MORAVA MAIS NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS E O RÉU, AO TEMPO DA SENTENÇA, POSSUÍA ADVOGADA CONSTITUÍDA, A QUAL FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, EDIÇÃO DO DIA 30/09/2010. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O coacto, ao tempo da sentença, possuía advogada constituída, a qual foi devidamente intimada por Diário da Justiça em 30/09/2010, nos termos da certidão de folhas 163, acostada à ação penal, conforme estabelece o artigo 392, inciso II, do CPP. Na ocasião, foi expedido mandado de intimação com a finalidade de intimar o réu no endereço constante nos autos, todavia, o Oficial de Justiça responsável pela diligência certificou que o acusado não residia mais no local, conforme informado por uma vizinha;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 09 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de CARLOS EDUARDO SANTOS JASTE, condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos da ação penal nº 0019062-82.2005.8.14.0401, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A impetrante argui, a existência de nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente aos autos do processo nº 0019062-82.2005.8.14.0401, tendo em vista que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença, sob o argumento que não mais residia no endereço constante nos autos, sendo determinada sua intimação por meio de edital e, diante do seu não comparecimento em juízo, foi certificado o livre trânsito em julgado da sentença.

Aduz que o Oficial de Justiça apresentou certidão equivocada, haja vista que o coacto reside no mesmo endereço até os dias de hoje. Assevera que o paciente interpôs recurso de apelação, requerendo a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado e a devolução do prazo para interposição do recurso de apelação, no entanto, o juízo coator indeferiu os pedidos.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal, uma vez que se encontra com o direito de defesa cerceado, impossibilitado de recorrer da sentença condenatória. Ressalta a presença de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, que seja concedida a Ordem, a fim de declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença e, por conseguinte, seja declarada a tempestividade da apelação e garantido o seu direito de apelar em liberdade.

A liminar foi indeferida
(Doc. Id. nº 7242247 - páginas 1 e 2)
, as informações prestadas (Doc. Id. nº 7288652 - páginas 1 e 2). A autoridade inquinada coatora juntou documentos. O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
(Doc. Id. nº 7345037 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Narra a exordial acusatória, que no dia 20/05/2005, às 22H00, o paciente e o seu comparsa Diego Leite dos Santos, armados, adentraram no estabelecimento “Play Games”, situado na Travessa Enéas Pinheiro nº 578, bairro da Pedreira, cidade de Belém, Estado do Pará, renderam o proprietário e clientes da loja e subtraíram do estabelecimento, 01 (um) videogame modelo XBOX, vários controles de videogame, 02 (dois) jogos de Play Station 02 e 01 (uma) bicicleta de alumínio.

Eis a suma dos fatos.

Busca-se no presente
writ
a declaração de nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pois não houve intimação ao coacto.

Na espécie, constata-se que o paciente foi condenado, em 28/09/2010, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe garantido o direito de apelar em liberdade.

Consta dos autos e da decisão proferida pela autoridade inquinada coatora que o coacto, ao tempo da sentença, possuía advogada devidamente constituída, a qual foi devidamente intimada por DJE em 30/09/2010, nos termos da certidão de fls. 163, acostada à ação penal, conforme estabelece o artigo 392, inciso II, do CPP. Na ocasião, foi expedido mandado de intimação com a finalidade de intimar o réu no endereço constante nos autos, todavia, o Oficial de Justiça responsável pela diligência certificou que o acusado não residia mais no local, conforme informado pela vizinha. Por conseguinte, expediu-se edital de intimação, com prazo de 90 (noventa) dias, sem que o réu tenha comparecido no Juízo para tomar ciência da sentença. Assim, a sentença condenatória transitou livremente em julgado para o Ministério Público em 12/10/2010 e, para a defesa, em 01/03/2011, de modo que a apelação interposta pela defesa no dia 19/11/2021, encontra-se intempestiva.

O mandado de prisão para o cumprimento da sentença condenatória foi expedido em 23/03/2011.

Em 19/11/2021, a defesa do paciente ingressou com pedido de declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, devolução do prazo de apelação e que ao réu, fosse concedido o direito de apelar em liberdade. O pedido foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau no dia 22/11/2021, por não haver equívoco na certidão de trânsito em julgado, na certidão de intempestividade da apelação e no decreto prisional.

É cediço que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública ou do defensor dativo sobre os atos do processo, a teor do disposto no artigo 370 do Código de Processo Penal e do artigo 5º, da Lei n. 1.060/1950, é causa de nulidade.

Desse modo, não merece prosperar a alegação da impetração de que o feito está eivado de nulidade tendo em vista que não houve intimação para ciência do Acórdão, para a Defensoria Pública.

Ademais, nos termos da Lei Complementar nº 80/1994 e em observância ao princípio da indivisibilidade, os membros da Defensoria Pública não se vinculam aos processos nos quais oficiam, podendo ser substituídos uns pelos outros.

No mesmo sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ORDEM DENEGADA.

- É certo que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em observância aos art. 370 do Código de Processo Penal - CPP;

ao art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950 e aos arts. 44, I, e 128, I, ambos da Lei Complementar n. 80/1994, é obrigatória a intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento de recurso interposto, sendo causa de nulidade sua inobservância.

- No caso dos autos, as informações prestadas pelo Tribunal de origem destacam que houve o recebimento do mandado de intimação pessoal na Defensoria Pública em 20.3.2015, conforme documento juntado às fls. 133/147, não havendo falar, portanto, em flagrante ilegalidade.

- Não se exige que a intimação pessoal seja feita na pessoa do Defensor Público designado para atuar no processo, bastando que o mandado de intimação seja efetivamente recebido pela instituição Defensoria Pública.

Ordem denegada.

(HC 325.742/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO” (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUADRILHA. CONDENAÇÃO EM 2º GRAU. INTIMAÇÃO NA PESSOA DE DEFENSOR PÚBLICO DIVERSO DAQUELE QUE DEFENDEU O PACIENTE EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUMENTO DA PENA-BASE AFASTADO. REGIME PRISIONAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a falta de intimação pessoal da Defensoria Pública para a sessão de julgamento do recurso de apelação ou do seu resultado é causa de nulidade por cerceamento de defesa. No entanto, "não se pode exigir que a intimação de Defensor Público tenha de ser feita por meio de mandado na pessoa do mesmo oficiante na causa. Mostra-se razoável proceder à inequívoca ciência da Instituição da Defensoria Pública, por intermédio de ofício ou mesmo de mandado, devidamente recebido, restando a ela o dever de organizar, com a presteza e a precisão devidas, a atuação de seus membros. A ocorrência de eventuais substituições no patrocínio do réu não implica nulidade, incidindo sobre a espécie o princípio da indivisibilidade” (HC 24.683/RS, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ de 7/3/05)" (HC-304.957/SC, Relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe de 6/5/2015).

“HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTREGA DOS AUTOS COM VISTA. DESNECESSIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA JÁ INTERPOSTO. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. MANDADO DE INTIMAÇÃO RECEBIDO PELO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SEGUNDA INSTÂNCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES. INTIMAÇÃO PESSOAL CONCRETIZADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a intimação da Defensoria Pública para interposição de recurso aperfeiçoa-se com a entrega dos autos com vista, independentemente do comparecimento do defensor à audiência.

2. Consoante o disposto no art. 128, III, da Lei Complementar n.

80/1994, a Defensoria Pública dos Estados possui a prerrogativa de "receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos".

3. Entretanto, não é de exigir-se a entrega dos autos à Defensoria Pública se a finalidade da intimação é apenas a de dar ciência da data do julgamento da apelação interposta pela defesa.

4. Demonstrado que a intimação ocorreu por meio do recebimento de mandado pelo setor administrativo do órgão, desacolhe-se o pleito de anulação do julgamento da apelação.

5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 332.772/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO.

JULGAMENTO. INTIMAÇÃO. REALIZAÇÃO. PESSOA DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL.

NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE.

1. Não se pode exigir que a intimação do Defensor Público seja feita por mandado na pessoa do mesmo membro oficiante na causa.

Configura-se razoável, para fins de intimação pessoal, proceder-se à inequívoca ciência da Defensoria Pública, por intermédio de ofício ou mandado, devidamente recebido, competindo à Instituição organizar a atuação de seus membros, sob pena de burocratizar o processo, em total desrespeito a efetividade e celeridade da Justiça.

2. Conquanto não tenha sido feita a intimação diretamente ao Defensor oficiante no caso, procedeu-se à intimação do próprio Defensor Público-Geral. Tal circunstância elide a apontada nulidade, por ausência de intimação pessoal, porquanto devidamente respeitadas as prerrogativas inerentes ao cargo.

3. Nos termos da Lei Complementar nº 80/94 e em observância ao princípio da indivisibilidade, os membros da Defensoria Pública não se vinculam aos processos nos quais oficiam, podendo ser substituídos uns pelos outros.

4. Ordem denegada. Cassada a liminar.” (HC 43.629/AP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 31/08/2009).

Nesse diapasão, não se demonstrou, de plano, qualquer impropriedade no reconhecimento do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, não havendo que se falar em nulidade ou devolução do prazo recursal.

Assim sendo, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 09 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/12/2021